Tribunal: TJPA
Processo: 0822375-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822375-33.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: KELLY COSTA COTTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0822375-33.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA: KELLY COSTA COTTA.

ADVOGADA: ANNA CAROLINA DAS NEVES SANTOS – OAB/PA 30.083.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA LOCAL. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ABUSIVIDADE NA RESTRIÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência para determinar a continuidade de tratamento médico em regime de home care, com fornecimento de medicamento por via endovenosa.

2. A recorrente sustenta ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar e inexistência de abusividade na limitação de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:

(i) se há interesse de agir diante da ausência de negativa expressa de cobertura;

(ii) se a Unimed Belém possui legitimidade passiva;

(iii) se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Interesse de agir configurado, pois a própria recorrente reconhece limitação na disponibilização do tratamento, circunstância que justificou a busca judicial.

5. Legitimidade passiva da Unimed Belém reconhecida, por integrar o complexo Unimed e ter participado do atendimento por meio de intercâmbio, incidindo entendimento consolidado no STJ de solidariedade entre operadoras vinculadas à mesma marca.

6. Inexistência de perda superveniente do objeto, uma vez que o cumprimento da tutela provisória não extingue a utilidade da demanda, impondo-se o julgamento do mérito.

7. Abusividade na limitação de cobertura para tratamento em regime de home care, diante de expressa indicação médica e da vedação ao esvaziamento da função essencial do contrato de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Há interesse de agir quando a operadora limita a cobertura contratual de tratamento médico prescrito, ainda que não haja negativa expressa.

2. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente em demandas de negativa ou restrição de cobertura, quando há atendimento realizado por intercâmbio.

3. O cumprimento de decisão liminar não implica perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual.

4. É abusiva a restrição de tratamento em regime de home care prescrito por médico assistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.05.2017; STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte (20) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0822375-33.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA:
KELLY COSTA COTTA.

ADVOGADA:
ANNA CAROLINA DAS NEVES SANTOS – OAB/PA 30.083.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que confirmou a tutela de urgência para determinar a continuação do tratamento em regime de home care.

A controvérsia cinge-se em definir se: (i) existe interesse de agir diante da ausência de negativa expressa de cobertura; (ii) há legitimidade passiva da Unimed Belém para figurar no polo passivo da demanda; (iii) ocorreu perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar satisfativa; e (iv) é abusiva a negativa de cobertura de tratamento em regime de home care com administração de medicamento por via endovenosa.

Em suas
razões
, a parte agravante argumenta inicialmente a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve qualquer negativa de fornecimento do tratamento médico ou do medicamento prescrito. Sustenta que a própria parte autora afirmou em sua inicial que "a UNIMED Belém disponibilizou o medicamento até o dia 03/04/2021", o que demonstraria que não houve falha na prestação do serviço. Alega que o que ocorreu foi apenas a limitação de fornecimento do fármaco no âmbito do hospital da operadora, não configurando negativa de cobertura.

Sustenta que a petição inicial não veio acompanhada de mínima comprovação de irregularidades por parte da operadora, inexistindo demonstração de negativa na autorização do tratamento. Afirma que, sem negativas por parte da operadora, o ajuizamento da ação não se justificaria, configurando ausência de interesse de agir.

Quanto à legitimidade passiva, sustenta que a Unimed Belém não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois o contrato foi celebrado exclusivamente com a Unimed Seguros, conforme indicado no próprio cartão do plano de saúde da paciente. Argumenta que apenas a Unimed Seguros possui gerência sobre o plano da autora, competindo a esta realizar todos os atos administrativos correspondentes. Afirma que a responsabilidade da Unimed Belém se refere apenas ao custeio e aos atos operacionais, mediante autorização expressa da Unimed Seguros.

Sustenta que o entendimento da decisão monocrática sobre responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed é dissonante do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Invoca precedentes do STJ no sentido de que a responsabilidade solidária entre cooperativas singulares somente se configura quando expressamente prevista no contrato, o que não seria o caso dos autos. Argumenta que cada Unimed singular possui seus próprios contratos de planos de saúde e personalidade jurídica distinta, não podendo uma cooperativa responder pelos atos praticados por outra. Destaca que a própria Unimed Seguros, em sua contestação, reconheceu ser a pessoa jurídica pertencente ao negócio jurídico firmado.

Subsidiariamente, invoca o princípio da eventualidade para argumentar a perda superveniente do objeto. Sustenta que a liminar concedida possui natureza satisfativa, pois exauriu completamente o objeto da ação ao determinar o fornecimento do medicamento. Argumenta que, tendo sido cumprida a liminar e fornecido o tratamento, não há mais utilidade para a continuidade do processo, uma vez que a pretensão da autora já foi integralmente satisfeita.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento pelo órgão colegiado, bem como o exaurimento de instância para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA LOCAL. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ABUSIVIDADE NA RESTRIÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência para determinar a continuidade de tratamento médico em regime de home care, com fornecimento de medicamento por via endovenosa.

2. A recorrente sustenta ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar e inexistência de abusividade na limitação de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:

(i) se há interesse de agir diante da ausência de negativa expressa de cobertura;

(ii) se a Unimed Belém possui legitimidade passiva;

(iii) se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Interesse de agir configurado, pois a própria recorrente reconhece limitação na disponibilização do tratamento, circunstância que justificou a busca judicial.

5. Legitimidade passiva da Unimed Belém reconhecida, por integrar o complexo Unimed e ter participado do atendimento por meio de intercâmbio, incidindo entendimento consolidado no STJ de solidariedade entre operadoras vinculadas à mesma marca.

6. Inexistência de perda superveniente do objeto, uma vez que o cumprimento da tutela provisória não extingue a utilidade da demanda, impondo-se o julgamento do mérito.

7. Abusividade na limitação de cobertura para tratamento em regime de home care, diante de expressa indicação médica e da vedação ao esvaziamento da função essencial do contrato de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Há interesse de agir quando a operadora limita a cobertura contratual de tratamento médico prescrito, ainda que não haja negativa expressa.

2. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente em demandas de negativa ou restrição de cobertura, quando há atendimento realizado por intercâmbio.

3. O cumprimento de decisão liminar não implica perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual.

4. É abusiva a restrição de tratamento em regime de home care prescrito por médico assistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.05.2017; STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há como se acolher a pretensão da agravante de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que o atendimento da recorrida ocorreu via intercambio, nas dependências da Unimed Belém. Outrossim, tratando-se de operadoras que integram o Complexo Unimed do Brasil, “Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde” (REsp n. 1.665.698/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Da mesma forma, não há que se falar em perda superveniente do objeto, em função do alegado caráter satisfativo da liminar que foi devidamente cumprida, pois, de acordo orientação do STJ “o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão” (REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018.)

Também não está caracterizada a falta de interesse de agir, pois a própria recorrente afirma em suas razões recursais ter havido limitação de fornecimento do fármaco no âmbito do hospital da operadora. Foi exatamente essa limitação que fez que o a agravada necessitasse recorrer ao judiciário para que pudesse prosseguir com o tratamento. Aliás, como constou expressamente na decisão agravada, houve expressa indicação médica para que o tratamento da agravada continuasse na modalidade home care, apesar disso, por se tratar de intercambio, foram apresentados obstáculos ao fornecimento do home care, alegação que não foi expressamente contestada pela agravante.

Finamente, também não há como se afastar a solidariedade entre a agravante e a
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, pois apesar de serem autônomas, estão interligadas e se apresentam aos consumidores com uma única marca nacional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática a gravada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025